Tribunal: TJMT
Processo: 0014659-85.2012.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014659-85.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SILVANO GONCALVES DE FARIAS (APELANTE), ADRIANO RODRIGUES FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVANO GONCALVES DE FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/06 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06) – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RECURSO DESPROVIDO.

As provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial o modo em que o entorpecente estava acondicionado, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação da apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Além do mais, o valor do depoimento testemunhal de policiais, especialmente, quando prestados em juízo, respeitando a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014659-85.2012.8.11.0042

APELANTE: SILVANO GONCALVES DE FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ADRIANO RODRIGUES FARIAS e SILVANO GONÇALVES DE FARIAS
foram denunciados, Id. 26781465, como incursos nas penas do artigo 33,
caput
, e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, pela prática do fato delituoso que se segue:

“(...) No dia 27 de julho de 2012, por volta das 02h10min, na Rua A, nº 31, Bairro Alvorada, nesta capital, os denunciados ADRIANO RODRIGUES FARIAS, vulgo “CHICO” e SILVANO GONÇALVES DE FARIAS, foram presos em flagrante delito, por terem em depósito e vender, substância entorpecente, em conluio associativo sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Flui nos autos, que a viatura 8572 em rondas pelo Bairro Alvorada, quando avistou um indivíduo que aparentemente drogado, adentrando numa residência, sendo esta conhecida pela guarnição como boca de fumo. Razão pela qual os milicianos resolveram adentrar no imóvel, onde encontraram o denunciado Silvano tentando se desfazer de 02 (duas) trouxinhas de cocaína.

Em buscas, foi localizado enterrado nos fundos da casa, 02 (uma) porções de cocaína e o valor de R$ 55, 35 (cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), e no bolso da bermuda de Laís foi apreendida mais 01 (um) porção de cocaína e 01 (uma) porção de maconha.

Insta mencionar que Adriano e Laís residem no local, sendo que Silvano mora no mesmo terreno em outra casa.

Do exposto, foi dada voz de prisão aos denunciados, sendo os quais encaminhados à delegacia para tomadas as diligências necessárias.

Ademais, segundo informações de populares, a residência dos denunciados e conhecida como boca de fumo, e que os denunciados são traficantes na região (fls. 47/50).

Já na delegacia, quando ouvido o denunciado Silvano confessou que comercializa drogas e os entorpecentes encontrados em sua residência lhe pertenciam (fls. 10/11).

Por sua vez, ao ser interrogado o denunciado Adriano negou que comercializa entorpecente e a droga apreendida e de propriedade se seu irmão, o denunciado Silvano, sendo que este vende drogas na rua (fl. 08).

Realizado o laudo de constatação de nº. 2.626/2012 (fls.16/17) restou averiguado que as 06 (seis) porções de cocaína pesaram 94,87g (noventa e quatro gramas e oitenta e sete centigramas) e a porção de maconha pesou 14,31g (quatorze gramas e trinta e um centigramas).

Destarte, pelo narrado, tem-se que os denunciados Silvano e Adriano realmente tinham em depósito e vendiam drogas em suas residências, a fim de auferir renda e inescrupulosamente obter lucro, máxime se levado a quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como os relatos dos policiais e populares, mais a confissão de um dos denunciados, e, tudo isso somado com as circunstâncias em que se deu o flagrante, evidenciam claramente a prática do tráfico de drogas perpetrado pelos denunciados. (“...)”

Sobreveio sentença, Id. 26785477, proferida pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, absolveu
ADRIANO RODRIGUES FARIAS
dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Já o réu
SILVANO GONÇALVES DE FARIAS
foi absolvido do delito de associação para o tráfico e condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa equivalente à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Busca a Defensoria Pública, nas razões recursais, Id. 26785499, a absolvição de
SILVANO GONÇALVES DE FARIAS
ou a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes alegando ausência de provas da traficância.

Nas contrarrazões, Id. 26785952, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 33168967, manifestou-se pelo desprovimento do apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVANO GONCALVES DE FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, busca, a defesa de
SILVANO GONÇALVES DE FARIAS
, a sua absolvição do delito de tráfico de entorpecentes ou a desclassificação para uso de entorpecentes.

Alega a Defensoria Pública, que
“o único elemento de convicção existente nos autos trata-se dos depoimentos de policiais que efetuaram a prisão do apelante os quais não verificaram de fato, qualquer comportamento deste que indicasse a possível traficância de droga”
, pleiteando, ao final a absolvição do apelante ou a desclassificação da conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 para a descrita no artigo 28, da mesma Lei, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, entendo que tal irresignação, na hipótese, não deve prosperar, uma vez que as provas são incontestes acerca da finalidade comercial do entorpecente apreendido. Veja-se:

Da leitura do caderno processual, extrai-se que a materialidade ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante Id. 26781467, boletim de ocorrência. Id. 26781473, laudo de constatação, Id. 26781471 e laudo definitivo, Id. 26781993.

Já, no tocante à autoria, o recorrente
SILVANO GONÇALVES DE FARIA
, perante a autoridade policial, Id. 26781469, P. 4/5, confessou a traficância.

Já, em juízo, alterou a versão apresentada perante a autoridade policial, aduzindo que teria sido obrigado a assumir a autoria do delito para que cessassem as agressões perpetradas pelos policiais. Alegou, ainda, que é usuário e que não havia drogas na residência e que a droga apreendida em seu quintal não seria de sua propriedade.

A testemunha ADRIANO RODRIGUES FARIAS, irmão do apelante, perante a autoridade policial, Id. 26781469, p. 1/3, imputou a autoria do delito ao seu irmão, alegando, inclusive, que teria dito a ele que a comercialização do entorpecente poderia prejudicar toda a sua família.

Já em juízo, do mesmo modo que o apelante, Adriano alterou a versão apresentada na delegacia de polícia aduzindo que seu irmão não é traficante e, quanto à droga apreendida, relatou que não havia drogas na residência e teria visto “
os policiais indo para o fundo, mas não vi eles retirando droga; Que não chamaram testemunha para acompanhar a busca (...).”
(Interrogatório extraído da sentença).

O Policial Militar VALTER OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, na fase policial, Id. 26781468, bem como em juízo, declarou que a residência do acusado era alvo de denúncias de que se tratava de local de comercialização de drogas, bem como os detalhes da apreensão das drogas, relatando que “(...)
dentro da residência estava a pessoa de SILVANO, este também tentou fugir, mas foi detido, tendo antes de correr da guarnição, dispensado duas trouxinhas de substância análoga a pasta base, próximo a um monte de cascalho; Que o cascalho estava revirado e chamou atenção, sendo também localizado, enterrado nos fundos da casa, no monte de cascalho, uma porção grande de substância análoga a cocaína, uma trouxinha de substância análoga a pasta base e o valor de R$ 55,3 (cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), em espécie; Que na residência estava a pessoa de LAIS, a qual retirou do bolso da bermuda que usava, uma trouxinha de substância análoga a pasta base (...)”

O também Policial Militar, Fernando Silva Zequini, na fase policial, Id. 26781468, p. 3/4, bem como em juízo, ratificou o depoimento prestado por Valter Oliveira Cavalcanti.

Por fim, destaca-se do Relatório da Polícia Civil, Id. 26781478, os relatos dos moradores afirmando que “
a residência dos investigados é vulgarmente conhecida como “boca-de-fumo
”.

Desse modo, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, a apreensão, conforme consignado no Auto de Constatação, Id. 26781471 de 06 (seis) porções de cocaína pesaram 94,87g (noventa e quatro gramas e oitenta e sete centigramas) e a porção de maconha pesou 14,31g (Quatorze gramas e trinta e um centigramas), bem como as denúncias acerca da traficância, a confissão do réu e as declarações prestadas pelo seu irmão na fase policial constatam que são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação da apelante pelo cometimento do delito previsto nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Impende salientar, que diferentemente da tese defensiva, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial,
“a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios
” (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Ademais, a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

A propósito, o enunciado n.º 3, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, dispõe:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.”.

Por fim, conforme sabido, a comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso.

Com essas considerações, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos, impossibilitando, assim, a absolvição do apelante ou a desclassificação do delito de tráfico para o de uso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020